Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-39.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO. INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO APLICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpõe agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, mesmo após intimação para regularização mediante recolhimento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de conhecimento da apelação diante da alegação de vício meramente formal no comprovante de preparo e da posterior juntada do documento correto, bem como a eventual aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
4. A divergência entre o código de barras da guia e o comprovante de pagamento caracteriza irregularidade insanável, vez que devidamente intimado, o recorrente deixou de atender a determinação para recolhimento do preparo em dobro.
5. A multa do art. 1.021, §4o, do CPC não foi aplicada, por não se tratar de recurso manifestamente improcedente ou protelatório.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.